Tribunal: TJMT
Processo: 1003023-22.2021.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003023-22.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Despejo para Uso Próprio, Direito de Preferência]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LUCIANA MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 002.927.741-84 (ADVOGADO), ALLAN JUNIOR TAQUES GONCALVES - CPF: 039.437.541-62 (EMBARGANTE), RITA LEE DIAS FONTOURA - CPF: 017.880.251-48 (EMBARGADO), ANTONIO BATISTA DE BELEM NETO - CPF: 080.787.771-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURO ROSALINO BREDA - CPF: 014.391.791-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

RED nº 1003023-22.2021.8.11.0000 – ID nº 93821498

EMBARGANTE
: ALLAN JUNIOR TAQUES GONÇALVES

EMBARGADA
:

RITA LEE DIAS FONTOURA

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO DE LOCAÇÃO COM RESERVA DE COMPRA -
AÇÃO DESPEJO
–

OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO
– NÃO OCORRÊNCIA – ACLARAMENTO DO ACÓRDÃO EM FACE DE CLÁSULAS CONTRATUAIS – TERCEIRO ALHEIO AO CONTRATO – IMPOSSIBILIDADE – ARTIGO 18 DO CPC/15 - EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes a omissão, a obscuridade e a contradição e as apontadas pelo embargante.

Segundo o
artigo 18 do CPC/15
: "
Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico
". Assim, a parte embargante não tem interesse e legitimidade para, em nome próprio, discutir cláusula contratual de contrato de locação do qual sequer faz parte.-

R E L A T Ó R I O

RED nº 1003023-22.2021.8.11.0000 – ID nº 93821498

EMBARGANTE
: ALLAN JUNIOR TAQUES GONÇALVES

EMBARGADA
:

RITA LEE DIAS FONTOURA

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

ALLAN JUNIOR TAQUES GONÇALVES
, interpôs os presentes embargos de declaração de
ID nº 93821498
, objetivando
aclaramento
do v. acórdão de
ID nº 93519955
que
acolheu parcialmente
os
Embargos de Declaração
nº 1003023-22.2021.8.0000 (
ID nº 85769982
).

Em suma, aduz a parte embargante o v. acordão deixou de analisar a
quebra de contrato de locação por desvio de função do imóvel
, uma vez que a locação era somente para fins de moradia e restou incontroverso, diante da confissão da embargada, que o imóvel estava e está sendo usado para fins comerciais, ocorrendo a consequente anulação de contrato de locação.

Pondera adiante que conforme se infere na
CLAUSULA 8ª
do contrato firmado entre a embargada e o locador, o imóvel da presente locação se destina ao uso exclusivo residencial, passivo inclusive de aplicação de multa.

Enfatiza ainda que a embargada confessou nos seus embargos de declaração que “
tem usado o imóvel como salão de beleza e tem feito uma mercearia para seu esposo
”. Desta forma, a locação deve ser desfeita, pois, a seu ver, incontestável a quebra de contrato e a embargada deve pagar a multa contratual, amparada na
CLAUSULA 17ª
do contrato de locação, sendo o valor de aluguel para cada infração.

No mais, declara que o
artigo 9º, II e III, da Lei de Locação
, prevê a rescisão de contrato em decorrência de infração contratual, o que ocorreu no caso dos autos.

Por fim, requer o acolhimento do presente embargos de declaração, a fim de
aclarar o v. acordão
, no tocante à quebra de contrato por desvio de finalidade do imóvel, conforme pactuado expressamente no contrato de locação entre as partes, com a consequente reforma do acórdão, para desfazer a locação e determinar que a embargada desocupe o imóvel.

As contrarrazões vieram no
ID nº 93915481
, oportunidade em que a parte embargada rebateu a peça recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

RED nº 1003023-22.2021.8.11.0000 – ID nº 93821498

EMBARGANTE
: ALLAN JUNIOR TAQUES GONÇALVES

EMBARGADA
:

RITA LEE DIAS FONTOURA

V O T O

Eminentes pares.

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”.

Assim, ausentes qualquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, a
obscuridade
se constata quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial e a
contradição
é a “
existente no interior do próprio acórdão que consiste na discrepância entre os fundamentos e a decisão prolatada...”

(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593),

o que não é o caso dos autos
, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão objurgado, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

Ademais, é importante salientar que o contrato de locação é de natureza estritamente pessoal, razão pela qual, eventual descumprimento de cláusulas contratuais deve ser alegado tão somente pelos contratantes (locador e locatário).

No caso em comento, pelo que se verifica do
ID nº 77288452
o
CONTRATO DE LOCAÇÃO COM RESERVA DE COMPRA
foi pactuado entre o locador
ANTONIO BATISTA DE BELEM NETO
e a locatária
RITA LEE DIAS FONTOURA
, portanto, somente os dois poderiam discutir as cláusulas contratuais e requerer aclaramento do julgado em relação ao citado contrato.

Isto porque, ni
nguém poderá pleitear, em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei, conforme dispõe o artigo 18 do CPC/15:

“Art. 18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.”

Sobre o tema:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO EM NOME DO PATRONO DA PARTE. CONTRATO DE HONORÁRIOS AD EXITUM. ILEGITIMIDADE RECURSAL DA AUTORA. DECISÃO MANTIDA.1. Segundo o artigo 6º do vigente Código de Processo Civil, "ninguém poderá pleitear, em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei." 2. Aparte autora não tem interesse e legitimidade para, em nome próprio, deduzir pretensão recursal que diz respeito exclusivamente ao crédito relativo aos honorários advocatícios contratuais de seus procuradores.3. Agravo Interno conhecido, mas não provido."
(TJDF AgInt. nº 20160020126237AGI - (0013976-49.2016.8.07.0000 - Res. 65 CNJ) - Relatora: FÁTIMA RAFAEL - julgamento:

13/10/2016)

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2021